Tribunal: TJMT
Processo: 0023122-69.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023122-69.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO PAIVA CAMARGO - CPF: 964.591.821-91 (APELANTE), WANDERSON PEREIRA FEITOSA - CPF: 048.977.151-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YANARA HELENA PEREIRA - CPF: 056.867.641-66 (VÍTIMA), AROLDO DA SILVA AVILA COSTA - CPF: 011.935.391-10 (TESTEMUNHA), WANDERSON PEREIRA FEITOSA - CPF: 048.977.151-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Negativa de autoria. Rejeição. Concurso de pessoas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP). A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório permite a absolvição do apelante, por ausência de provas de autoria ou atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP; e (ii) saber se é cabível o afastamento da causa de aumento do concurso de agentes, por inexistência de vínculo subjetivo entre o apelante e os demais envolvidos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou demonstrada por diversos documentos, como auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e reconhecimento de objetos, e depoimentos testemunhais.

4. A autoria foi confirmada por policiais militares que presenciaram a fuga dos autores e flagraram o apelante com os demais agentes criminosos no veículo utilizado para dar suporte à empreitada criminosa.

5. A confissão do corréu em sede policial confirmou que o apelante atuava como motorista para dar fuga aos autores do roubo, sendo parte do plano criminoso.

6. A negativa de autoria do apelante não encontra respaldo no conjunto probatório e se mostra inverossímil diante da dinâmica dos fatos.

7. O afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas não merece acolhimento, pois o delito foi praticado por pelo menos três agentes, com divisão de tarefas e liame subjetivo evidente, conforme exige o art. 157, §2º, II, do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A participação do agente na condução do veículo utilizado para a fuga dos autores do roubo, imediatamente após a subtração dos bens, evidencia seu envolvimento voluntário e consciente na empreitada criminosa. 2. Configura-se o concurso de pessoas quando há pluralidade de agentes com divisão de tarefas e comunhão de desígnios, sendo inaplicável o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do CP.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 386, III e VII; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJMT, NU 1015297-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALEX SANDRO PAIVA CAMARGO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX SANDRO PAIVA CAMARGO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.º 0023122-69.2019.8.11.0042, o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, inciso II, do Código Penal
, à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
13

dias-multa
(ID 272065401).

Nas razões recursais registradas sob o ID 311472918, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante pleiteia a
absolvição
por
insuficiência probatória
e
atipicidade da conduta
, ao argumento de que apenas teria dado carona aos agentes do roubo, desconhecendo que estes cometeriam o delito. Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento
da causa de aumento de pena relativa ao
concurso de agentes.

As contrarrazões constam no ID 311472920, por meio das quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça igualmente opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 316317858.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
, e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins almejados, razão por que
conheço
do apelo manejado pela Defesa.

Narra a denúncia que, no dia 2 de junho de 2019, por volta das 13h43min, em via pública situada na Avenida A, bairro Terra Nova, em Cuiabá/MT, o apelante
ALEX SANDRO PAIVA CAMARGO
e o corréu
Wanderson Pereira Feitosa
, na companhia de um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça – simulando portar arma de fogo – e com o emprego de violência física, subtraíram, para si, uma bolsa transparente contendo diversos objetos (maquiagens, cartões, canetas, um carregador de celular e um aparelho celular LG K-9, de cor azul), pertencentes à vítima
Yanara Helena Pereira
.

Consta na exordial acusatória que, no momento dos fatos, a vítima encontrava-se em um ponto de ônibus localizado na mencionada avenida, quando foi abordada por
Wanderson
e seu comparsa não identificado. Após simularem estar armados, subtraíram os pertences da ofendida e a empurraram, fazendo-a cair ao solo. Em seguida, empreenderam fuga a pé, adentrando o bairro, enquanto o apelante
ALEX SANDRO PAIVA CAMARGO
os aguardava no interior de um veículo Fiat Pálio, de cor cinza, placas NJI-2989.

Uma guarnição da Polícia Militar, que realizava ronda nas imediações, avistou a vítima correndo e informando que havia sido assaltada. Na sequência, os policiais localizaram os suspeitos entrando no veículo conduzido por
ALEX SANDRO PAIVA CAMARGO
. Ao ser abordado, o terceiro indivíduo, não identificado, evadiu-se a pé, não sendo possível sua captura. No interior do automóvel, foi localizada a bolsa da vítima, contendo diversos dos objetos subtraídos, tendo a ofendida reconhecido
Wanderson
como um dos autores do delito. Diante dos fatos, o apelante e o corréu foram presos em flagrante delito.

Após regular trâmite processual, ambos foram condenados pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, §2.º, II, do Código Penal)
, à pena individualizada de
5 anos e 4 meses de reclusão
, além do pagamento de 13 dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal. O regime prisional imposto ao apelante foi o
semiaberto
, e ao corréu, o
fechado
.

Tanto o apelante quanto o corréu foram representados pela i. Defensoria Pública, que, devidamente intimada, interpôs apelação criminal
apenas em favor do apelante
,
ALEX SANDRO PAIVA CAMARGO
.

Neste grau de jurisdição, pleiteia-se a
absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, ao argumento de que apenas teria dado carona aos agentes do roubo, desconhecendo que estes cometeriam o delito.
Subsidiariamente, postula-se o afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, ante a ausência de demonstração do liame subjetivo entre o apelante e os demais envolvidos.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.

1. Pretendida absolvição

A
materialidade
delitiva do crime de roubo majorado encontra-se suficientemente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 56139221 - Pág. 6), termo de exibição e apreensão (56139221 - Pág. 8), termo de apreensão (ID 56139221 - Pág. 9), termo de reconhecimento de objeto (ID 56139221 - Pág. 16), termo de entrega (ID 56139221 - Pág. 17), auto de avaliação indireta (ID 56139221 - Pág. 43)
e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante na empreitada criminosa e a respaldar sua condenação pelo crime patrimonial narrado na denúncia.

Na fase investigativa, as testemunhas
Edinaldo Campos do Nascimento
e
Aroldo da Silva Ávila Costa
, policiais militares, afirmaram que realizavam rondas pelo bairro quando avistaram dois indivíduos em fuga e uma mulher gritando que teria sido assaltada por eles. Diante da situação, seguiram na direção dos suspeitos para efetuar a abordagem, momento em que estes ingressaram em um veículo Fiat Pálio, de cor cinza, placas NJI-2989, de propriedade do apelante. Durante a aproximação, um dos indivíduos desembarcou e empreendeu fuga a pé, não sendo possível capturá-lo. Prosseguindo com a abordagem, foram realizadas revistas pessoais no apelante e no corréu
Wanderson
, sendo que, durante a busca veicular, localizou-se, no interior do automóvel, uma bolsa contendo diversos objetos, os quais foram reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade. Na ocasião, a vítima reconheceu
Wanderson
como um dos autores do roubo.

Em juízo, a testemunha
Aroldo
confirmou suas declarações extrajudiciais, relatando que realizava rondas ostensivas quando foi abordado por uma senhora que se encontrava em um ponto de ônibus, a qual informou ter sido vítima de roubo, narrando que os autores haviam acabado de empreender fuga. De posse das características repassadas pela vítima, dobraram a esquina e, poucos instantes depois, localizaram um veículo com três indivíduos, sendo que um deles fugiu ao perceber a aproximação da viatura, enquanto os outros dois foram detidos. A testemunha afirmou que a vítima reconheceu sua bolsa e seus pertences, bem como identificou o corréu
Wanderson Pereira Feitosa
como um dos autores do crime.

Em seu interrogatório na fase inquisitorial, o corréu
Wanderson Pereira Feitosa
confessou a participação no roubo, relatando que ele e seu comparsa – por ele identificado como
Kadu
– abordaram a vítima simultaneamente. Segundo sua narrativa,
Kadu
subtraiu o telefone celular da vítima, enquanto ele próprio se apoderou da bolsa que ela carregava, empreendendo ambos a fuga logo em seguida. Afirmou que o anúncio do assalto foi realizado por
Kadu
. Por fim,
declarou que a função do apelante Alex Sandro era a de conduzir o veículo utilizado na fuga após o crime
.

O apelante, por sua vez, negou ter participado do crime, afirmando, perante a autoridade policial, que os suspeitos eram seus conhecidos do bairro onde reside. Narrou que, na data dos fatos, transitava pela rua quando foi abordado por
Wanderson
, o qual lhe solicitou uma carona até o bairro Terra Nova (onde foram presos), alegando que precisava buscar determinada quantia em dinheiro com um colega, porteiro, e que, em troca, abasteceria o veículo com R$ 15,00 (quinze reais) de combustível. Disse ter aceitado prestar o favor e, ao chegarem ao local combinado,
Wanderson
e o outro indivíduo desembarcaram, informando que iriam até o porteiro para pegar o dinheiro prometido, ao passo que ele permaneceu no interior do automóvel, aguardando. Sustentou não ter conhecimento de que
Wanderson
e seu comparsa pretendiam praticar qualquer roubo, reiterando que permaneceu o tempo todo no interior do veículo, conforme previamente ajustado com
Wanderson
.

Nem o apelante nem o corréu
Wanderson
foram ouvidos em juízo, sendo-lhes decretada a revelia.

Diante de todo esse contexto, malgrado as declarações do apelante na fase extrajudicial e a despeito das alegações de sua defesa, entendo que o conjunto probatório revela, de forma inequívoca, a participação consciente e voluntária do apelante na empreitada criminosa, mediante divisão de tarefas, cabendo-lhe a função de conduzir o veículo utilizado na fuga após a subtração dos bens da vítima.

A versão apresentada pela defesa, no sentido de que o apelante desconhecia a intenção criminosa dos comparsas e que apenas lhes teria prestado uma carona por serem conhecidos do bairro,
não encontra respaldo no conjunto probatório e revela-se inverossímil
diante das circunstâncias fáticas apuradas nos autos.

Conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas presenciais – os policiais militares responsáveis pela abordagem –, os autores do roubo adentraram imediatamente o veículo conduzido pelo apelante após a subtração violenta dos bens da vítima. O tempo exíguo entre a consumação do crime e o embarque dos criminosos no automóvel evidencia, com clareza, que o veículo já os aguardava como parte do plano previamente arquitetado para viabilizar a fuga, não sendo crível que tal conduta tenha decorrido de mera coincidência ou de gentileza espontânea.

Ademais, o comportamento do apelante mostra-se incompatível com o de alguém alheio à empreitada criminosa. Em vez de se afastar ou comunicar a autoridade policial ao perceber que seus passageiros haviam acabado de praticar um roubo, permaneceu no local com o motor do veículo ligado, pronto para auxiliá-los na fuga, o que denota ciência do delito e adesão ao propósito criminoso.

De igual modo, a confissão do corréu
Wanderson Pereira Feitosa
, prestada na fase policial, reforça a narrativa de que o apelante desempenhou papel definido na ação delitiva, qual seja, o de motorista do veículo utilizado na fuga. Tal atribuição, longe de ser irrelevante, é essencial para o êxito da empreitada criminosa, evidenciando a contribuição efetiva e consciente do apelante.

Cumpre salientar, ainda, que os bens subtraídos foram encontrados no interior do veículo conduzido pelo apelante, o que afasta qualquer possibilidade de se tratar de mera coincidência, reforçando o liame subjetivo entre o condutor do automóvel e os autores da subtração, denotando comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

Assim, a tentativa da defesa de afastar a responsabilidade penal do apelante, sob o argumento de que este agiu sem dolo ou que desconhecia os planos criminosos dos corréus, não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório, o qual revela sua participação consciente, voluntária e essencial para o êxito da empreitada delituosa.

A negativa de autoria, por si só, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de prova, mostra-se insuficiente para infirmar o robusto acervo probatório colacionado aos autos.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus da prova incumbe à acusação, uma vez que o acusado não está obrigado a produzir provas contra si. Todavia, não se pode desconsiderar que compete à defesa demonstrar os fatos por ela sustentados em favor do réu, o que não se verificou no caso em apreço.
A propósito, sobre o tema, dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal:
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer.”

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, considerando que a prova da alegação incumbe a quem a faz (art. 156, CPP), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem, contudo, produzir qualquer elemento minimamente convincente capaz de desconstituir o conjunto probatório coeso constante dos autos, conclui-se pela manutenção do édito condenatório.

2. Do pedido de afastamento da majorante do concurso de pessoas

Quanto ao pleito subsidiário de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, sob a alegação de ausência de liame subjetivo entre os envolvidos, tal pretensão igualmente
não
merece acolhimento.

Com efeito, a majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, configura-se quando o crime é cometido mediante a participação de duas ou mais pessoas unidas pelo mesmo desígnio criminoso, ainda que não haja prévio ajuste formal entre elas.

Sobre a matéria, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) A presença de coautores e o vínculo subjetivo entre os agentes autoriza a incidência da majorante do concurso de pessoas. (...)” (N.U 1015297-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

No caso em apreço,
restou evidenciado, a partir do conjunto probatório, que o delito foi praticado por, no mínimo, três agentes – o apelante, o corréu Wanderson e um terceiro indivíduo não identificado, que conseguiu empreender fuga –, os quais
atuaram de forma coordenada, com divisão de tarefas, cabendo ao apelante a função de conduzir o veículo utilizado na fuga
.

Assim sendo, a dinâmica dos fatos, tal como reconstituída a partir dos elementos probatórios, evidencia a existência de liame subjetivo entre os agentes, caracterizado pela comunhão de desígnios e pela divisão de tarefas – elementos essenciais à configuração do concurso de pessoas.

Nesse contexto, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal foi corretamente aplicada pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em seu afastamento.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ALEX SANDRO PAIVA CAMARGO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0023122-69.2019.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025